Tribunal: TJBA
Processo: 8046176-46.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Crime- 2ª Turma Habeas Corpus nº 8046176-46.2024.8.05.0000 Impetrante: Bela. Fernanda Nunes Morais Da Silva (Defensora Pública) Paciente: Erick Santos Souza Impetrado: Juiz De Direito De Simões Filho, 1ª Vara Criminal Procurador de Justiça: Bel. Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE COM OUTROS DOIS ACUSADOS NA POSSE DE 8,53G (OITO GRAMAS E CINQUENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA VULGARMENTE COMO MACONHA, DISTRIBUÍDA EM 18 (DEZOITO) PORÇÕES INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO INCOLOR; B) 1,39G (UM GRAMA E TRINTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA VULGARMENTE COMO MACONHA, DISTRIBUÍDA EM 01 (UMA) PORÇÃO ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO INCOLOR; C) 33,87G (TRINTA E TRÊS GRAMAS E OITENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE SUBSTÂNCIA CONHECIDA VULGARMENTE COMO COCAÍNA, DISTRIBUÍDA EM 58 (CINQUENTA E OITO) PORÇÕES INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADAS EM MICROTUBOS (PINOS) PLÁSTICOS DE COR VERDE, ALÉM DE TEREM DEFLAGRADO PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GUARNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES REQUISITOS PREVISTOS NO ART.312 E 313 DO CPP, RESTANDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046176-46.2024.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DENEGAR o writ, nos termos do voto do relator.